Tribunal: TJDFT
Processo: 0745016-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745016-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PEDRO RAMOS AGRAVANTE: REGINALDO ALVES RAMOS AGRAVADO: REGINA ALVES RAMOS, ANGELA MARIA BARRETO, AUGUSTO VIRGILIO BARRETO, MARIA SUELI BARRETO FALEIRO, NILZA MARIA BARRETO NESRRALLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo inventariante REGINALDO ALVES RAMOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa, que, nos autos do inventário de PEDRO RAMOS, acolheu as sugestões apresentadas pela herdeira REGINA ALVES RAMOS e determinou ao inventariante que apresente nova prestação de contas, com as adequações apontadas pela aludida herdeira, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 65391889), o inventariante agravante esclarece e afirma, preliminarmente, que “apresentou uma prestação de contas minuciosa e completa, com todos os documentos necessários devidamente anexados e organizados de forma cronológica, atendendo às exigências processuais e legais. No entanto, a herdeira Regina Alves Ramos, irmã do inventariante, interpôs impugnação à referida prestação de contas, levantando exigências infundadas e solicitando documentos já acostados nos autos, o que resultou na prolação da decisão agravada, a qual acolheu os pedidos da impugnante sem a devida análise de mérito e pertinência das exigências formuladas.” Aduz que todos os documentos mencionados pela herdeira Regina Alves Ramos foram apresentados pelo inventariante, aduzindo que: “a) Os valores destinados aos cuidadores do “de cujus” correspondem ao saldo devido pelo trabalho prestado no último mês de vida do falecido, totalizando R$ 6.240,00, conforme comprovantes de transferência via Pix; b) os documentos referentes ao parcelamento das dívidas fiscais foram devidamente apresentados nos autos, conforme comprovado pela planilha acostada em docs Num. 203982504 - Pág. 2 e seguintes; c) todos os extratos bancários do espólio foram devidamente apresentados, conforme comprova a documentação anexa em docs Id. 203983964 - Pág. 1 e seguintes. Esses extratos cobrem o período desde a data do falecimento do inventariado até o momento da prestação de contas, sendo dispostos de forma cronológica, em plena conformidade com o que estabelece o art. 550 do Código de Processo Civil (CPC), que trata da prestação de contas e da apresentação dos documentos que comprovem a movimentação financeira do espólio.” Defende que "a determinação judicial de apresentação de documentos pessoais do inventariante revela-se não apenas desnecessária, mas também flagrantemente teratológica. (...) a exigência de documentos pessoais, como extratos bancários ou outros dados relativos à vida privada do inventariante, representa uma indevida invasão de sua intimidade.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja recebida a prestação de contas apresentadas, com a condenação da herdeira Regina às penas de litigância de má-fé. Preparo recolhido (IDs 65391890 e 65391891). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Como relatado, o inventariante REGINALDO ALVES RAMOS se insurge contra decisão que determinou a apresentação de nova prestação de contas, com as adequações apontadas pela herdeira REGINA ALVES RAMOS, no prazo de 15 dias. Em um exame superficial dos autos de origem, e acerca do tema, assim dispõe o CPC: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência.” Portanto, em tese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos termos do art. 618, IV e VII, do CPC, o Juízo pode determinar ao inventariante que apresente nova prestação de contas, independente de impugnação de quaisquer dos herdeiros. Ressalta-se que a necessidade da prestação de contas pormenorizadas se evidencia, em tese, pela controvérsia instaurada pelos herdeiros quanto à administração dos bens do “de cujus”. O breve compulsar dos autos, próprio ao presente momento processual, conduz à conclusão inicial de que o inventariante não se desincumbiu de prestar as contas na forma adequada, e de instruí-la com os documentos pertinentes, de sua exclusiva incumbência, necessários à aferição da evolução patrimonial do inventariado, levando-se em consideração, ainda, que o inventariante agravante efetuou resgate de uma aplicação financeira do espólio sem autorização judicial, violando o disposto no art. 619 do CPC. Por fim, o inventariante afirma que os documentos solicitados pela herdeira já se encontram nos autos. Ora, se já se encontram inseridos nos autos, basta fazer remissão na nova prestação de contas, frise-se, cuja análise encontra-se em um primeiro momento a cargo do d. Juízo de origem, e não a esta Corte de Justiça. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que decorram dos efeitos da decisão agravada. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator